Tribunal: TJES
Processo: 5002097-51.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002097-51.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAIANE ROSA DA SILVA

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. TRANSAÇÃO ELETRÔNICA VIA APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÃO VALIDADA POR BIOMETRIA E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face de instituição de pagamento, na qual a autora alegou a ocorrência de fraude bancária decorrente de transação não autorizada no valor de R$ 300,00 realizada por meio de aplicativo financeiro, requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transação financeira realizada na conta da autora decorreu de falha na prestação do serviço ou de fraude atribuível à instituição financeira; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para declaração de inexistência do débito e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se a instituição financeira à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e à Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

A instituição financeira comprovou que a transação questionada foi realizada a partir do dispositivo móvel previamente cadastrado e vinculado à própria autora, com acesso autorizado ao aplicativo desde 05/04/2023.

A operação financeira foi validada mediante utilização de biometria e senha pessoal e intransferível, sem qualquer registro de alteração prévia de senha ou indício de invasão sistêmica.

Os elementos técnicos apresentados demonstram ausência de falha de segurança do aplicativo ou de invasão hacker, evidenciando que a transação ocorreu dentro do perfil transacional da usuária.

A eventual realização da operação por terceiro decorre do acesso indevido ao aparelho celular e às credenciais pessoais da consumidora, circunstância que caracteriza culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e rompe o nexo causal.

Inexistente ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A realização de transação mediante dispositivo previamente cadastrado, com validação biométrica e uso de senha pessoal, afasta a presunção de falha na segurança do sistema.

A ausência de indícios de invasão sistêmica ou quebra das barreiras de segurança da instituição financeira rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil.

O compartilhamento ou exposição negligente de credenciais de acesso e dispositivo móvel configura violação ao dever de guarda do consumidor.

Inexistente falha na prestação do serviço, não há falar em declaração de inexistência de débito ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, §3º, II. CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002097-51.2024.8.08.0064

APELANTE
:
DAIANE ROSA DA SILVA

APELADO
:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DAIANE ROSA DA SILVA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões a apelante defende, em síntese, a ocorrência de fraude bancária e falha na segurança do aplicativo, porquanto identificada transação não autorizada no valor de R$ 300,00.

Afirma que a cobrança efetuada é indevida, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da transação de R$ 300,00 realizada em 11/09/2024 na conta PicPay da apelante, bem como a ocorrência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo. A responsabilidade das instituições de pagamento e financeiras é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, respondendo pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes.

Não obstante, dita responsabilidade não é absoluta. O § 3º, inciso II, do supracitado dispositivo estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. É exatamente esta a hipótese dos autos.

A recorrente alega ter sido vítima de fraude. Contudo, a apelada desincumbiu-se com êxito do ônus de provar fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

Os documentos técnicos e telas de sistema colacionados pela instituição financeira em sua peça de defesa demonstram, de forma inconteste, que a operação financeira em favor do recebedor "Cash time pay" não decorreu de invasão hacker ou falha de segurança do aplicativo.

Restou comprovado que a transação contestada partiu do dispositivo móvel registrado e vinculado à própria autora (Device ID: d07f595c-76a0-423c-850c-10047540ed2e), o qual possuía acesso autorizado ao aplicativo desde 05/04/2023.

Mais grave é a constatação de que a operação foi efetivada mediante rigorosa validação biométrica e uso de senha pessoal e intransferível. A instituição ré comprovou, ainda, que não houve nenhuma solicitação de alteração de senha previamente à operação e que a transação encontra-se perfeitamente alinhada ao perfil transacional da usuária.

Diante desse cenário probatório, é forçoso concluir que, se a apelante efetivamente não realizou a transferência, esta foi efetivada por pessoa de seu convívio ou terceiro a quem a própria autora, de forma negligente, franqueou o acesso ao seu aparelho celular desbloqueado e à sua senha pessoal/biometria.

A guarda e o sigilo das credenciais de acesso e do próprio dispositivo móvel são deveres inerentes ao consumidor. A concretização de transação via aplicativo instalado em celular de uso pessoal, sem indicativo de invasão sistêmica prévia ou quebra das barreiras de segurança da instituição (como
phishing
de senhas ou clonagem de dispositivo via falha do banco), configura culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, rompendo o nexo de causalidade.

Ausente o ato ilícito e a falha na prestação do serviço, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pleitos de inexistência de débito e indenização por danos morais.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)